Tribunal: TJSP
Processo: 1061740-84.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão da embargante de modificação do Acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado. Alegada omissão quanto à prolação de sentença ilíquida. Inocorrência. Valor e complexidade da causa que a inserem em hipótese de competência do JEFAZ. Mera alegação hipotética de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão da embargante de modificação do Acórdão proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado. Alegada omissão quanto à prolação de sentença ilíquida. Inocorrência. Valor e complexidade da causa que a inserem em hipótese de competência do JEFAZ. Mera alegação hipotética de iliquidez da sentença que, por si só, não influi na definição da competência, de natureza absoluta. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1061740-84.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ARMANDA SANTOS NUNES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), IRANI ROSA LEITE, PEDRO NUNES DE OLIVEIRA FILHO,
SÍLVIA CRISTINA DOS SANTOS e GRACINDA FERREIRA DE OLIVEIRA
VIEIRA, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1061740-84.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1061740-84.2017.8.26.0053/50001
Embargtes: Armanda Santos Nunes de Oliveira, Irani Rosa Leite, Pedro Nunes
de Oliveira Filho, Sílvia Cristina dos Santos e Gracinda Ferreira de Oliveira
Vieira
Embargdos: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Juiz: Antonio Augusto Galvão de França
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16765
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Pretensão
da
embargante de modificação do Acórdão proferido em sede
de agravo interno, que negou provimento ao recurso.
Inexistência de omissão, contradição e obscuridade no
Acórdão embargado. Alegada omissão quanto à prolação
de sentença ilíquida. Inocorrência. Valor e complexidade
da causa que a inserem em hipótese de competência do
JEFAZ. Mera alegação hipotética de iliquidez da sentença
que, por si só, não influi na definição da competência, de
natureza absoluta. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 09/20, que negou provimento ao recurso de agravo interno.
Os embargantes colimam impingir efeitos modificativos
ao presente recurso, alegando em resumo, a ocorrência de omissão, pois a
pretensão de prolação de sentença condenatória ilíquida afasta a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força dos arts. 38, parágrafo
único e 51, I, ambos da Lei Federal no 9.099/95 e art. 27 da Lei Federal no
12.153/2009. Requerem a excepcional atribuição de efeito modificativo ao
recurso, para afastar a fixação da competência ao Juizado Especial da Fazenda
Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1061740-84.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Os
Embargos
de
Declaração
não
comportam
acolhimento, já que, como não se desconhece, não são dotados de efeitos
infringentes, salvo hipóteses excepcionalíssimas, que não estão aqui
presentes. Ademais, não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no
Acórdão embargado.
Ressuma evidente ter sido a matéria analisada de forma
exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo omissão.
Ademais, só se permite infligir efeitos infringentes aos
Embargos Declaratórios quando presentes obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção possa ensejar inevitável e excepcionalmente
modificação do julgado.
Além disso, com relação a competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública, tem-se decidido que nem mesmo “a
complexidade da causa é suficiente para afastar aquela competência” (TJ-
SP, Apelação no 2029546-18.2013.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público,
por maioria, j. 21.10.2013).
Aliás, de acordo com decisão do Superior Tribunal de
Justiça, “a necessidade de produção de prova pericial não interfere no grau
de complexidade da causa, capaz de afetar a competência dos juizados
especiais cíveis estaduais.” (STJ 4a T RMS 29.163/RJ Rel. João Otávio
de Noronha j. 20.04.2010).
Insta também salientar que a Lei no 12.153/2009
permitiu, em seu art. 10, a nomeação de pessoa habilitada para realizar exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1061740-84.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
4
técnico necessário ao julgamento da causa. “Art. 10 Para efetuar o exame
técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da
audiência”.
Como se vê, é desnecessária a produção de prova
pericial complexa e o pedido genérico não implica em sentença ilíquida,
sendo suficientes meros cálculos aritméticos, com fundamento nos artigos 9o
e 10, da Lei no 12.153/2009, não havendo possibilidade de remessa à Vara da
Fazenda Pública, nos termos do art. 8o, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/2014.
A
entidade ré deverá fornecer ao Juizado a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-
a até a instalação da audiência de conciliação.
Tal como considerado pelo E. Desembargador Ricardo
Dip, “o valor atribuído à causa deve ser, no mínimo, aproximado ao proveito
econômico perseguido, não se admitindo que o argumento de só eventual
superação da quantia em fase executiva seja critério suficiente para afastar,
à luz de mera alegação hipotética, a competência absoluta do juizado
especial fazendário, a revelar completa desrazão do agravante” (Agravo
Interno 2051271-53.2019.8.26.0000/50000, j. 03.05.19).
Em síntese, o valor e a complexidade da causa a
inserem em hipótese de competência do JEFAZ e a mera alegação hipotética
de iliquidez da sentença, por si só, não influi na definição da competência, de
natureza absoluta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1061740-84.2017.8.26.0053/50001 -Voto no
5
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator